Tribunal: TJPA
Processo: 0810905-35.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10884 - Indenização / Terço Constitucional
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0810905-35.2021.8.14.0000

RECORRENTE: LINOMAR SARAIVA BAHIA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO HIERÁRQUICO, DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SERVIDOR EXONERADO A PEDIDO. PLEITO DE RECÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS, DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS E DE INCLUSÃO DO TRIÊNIO REFERENTE AOS ANOS DE 2018-2021 NA BASE DE CÁLCULO DAS INDENIZAÇÕES. DECISÃO ESCORREITA QUE NÃO COMPORTA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A indenização de férias adquiridas e não gozadas deve ser calculada com base na remuneração percebida pelo servidor no mês em que ocorrer a exoneração. É o que dispõe o §4º, do art. 76 da Lei Estadual n° 5.810/94.

2.

Por aplicação analógica do art. 99 da Lei Estadual n° 5.810/94, é devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas ante a impossibilidade de usufruir face à exoneração superveniente do servidor. No entanto, a base de cálculo para a indenização é a data da exoneração. Precedentes jurisprudenciais.

3.

A Lei Complementar nº 173/2020, em seu art. 8º, proibiu a contagem como de período aquisitivo, inclusive para fins de licença-prêmio, o interstício que vai de 28.05.2020 a 31.12.2021, circunstância que impossibilita a inclusão do triênio referente aos anos de 2018-2021 para efeitos de cálculos das indenizações do recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura,
com a Presidência do Desembargador Ronaldo Marques Valle,
à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Hierárquico, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Belém/PA, 25 de maio de 2022.

Ezilda Pastana Mutan

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Hierárquico de
Linomar Saraiva Bahia
contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foram indeferidos seus pedidos de revisão do cálculo de indenização de férias não gozadas, pagamento de indenização por licenças prêmios não gozadas e inclusão do triênio 2018-2021 nos valores pagos como indenização.

O recorrente expõe que após quase 15 anos como diretor do Departamento de Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará pediu exoneração do cargo em 2021 e que, logo após a efetivação de seu desligamento requereu a indenização de férias e licenças-prêmio não desfrutadas, no entanto, fora surpreendido com os cálculos da indenização pelas férias, que tomou como base o vencimento atual.

Pediu que fosse recalculado o valor das indenizações referentes às férias, correspondentes aos períodos aquisitivos de 2019, 2020 e 2021, utilizando-se os vencimentos da época em que foram adquiridas como parâmetro, bem como que fosse pago indenização referente às licenças-prêmios não desfrutadas, com base nos proventos da época, sendo 60 dias correspondentes ao triênio de 2015 a 2018 e mais 60 dias correspondente ao triênio de 2018 a 2021.

Após tramitação e instrução na Secretaria de Gestão de Pessoas, a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu sobre o pedido dizendo que para o cálculo da indenização de férias tomou como base a o preceituado no §4º do art. 76 da Lei Estadual nº 5.810/94; em relação à indenização de licença-prêmio, entendeu por sua possibilidade, mas com a base de cálculo sendo aplicada na remuneração que percebia o servidor na data da ocorrência do fato gerador e, quanto à revisão da indenização das licenças –prêmios, para inclusão do triênio 2018-2021, disse impossível face à disposição da Lei Complementar nº 173/2020, que proibiu a contagem no período de 28.05.2020 a 31.12.2021 como de período aquisitivo para a concessão de licença-prêmio.

Remetido os autos ao Conselho da Magistratura, coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

São três os pedidos do recorrente.

1.

Recálculo da indenização das férias adquiridas e não gozadas, referente aos períodos aquisitivos de 2019, 2020 e 2021, aplicando-se como parâmetro para o cálculo o valor pago na época de aquisição do direito.

2.

O pagamento de indenização por licenças-prêmios não gozadas, referentes aos triênios de 2015-2018 e 2018-2021, 60 dias de cada período, calculada com base na remuneração da época dos triênios.

3.

Inclusão do triênio 2018-2021 para efeitos de cálculo à indenização.

Quanto ao pedido para recálculo da indenização de férias.

Na decisão recorrida, a Presidente do TJPA esclareceu que o parâmetro utilizado para a indenização das férias foi a disposição do §4º do art. 76 da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará).

Art. 76
- Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ 1°. - As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação.

§ 2°. - VETADO.

§ 3º O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.

§ 4º A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração.

Não há, portanto, como se atender o pedido do recorrente neste aspecto, e mudar a base de cálculo da indenização para a remuneração do período em que adquiriu o direito às férias, já que ao administrador público impõe-se a obrigatoriedade de obediência ao princípio da legalidade, consagrado constitucionalmente no art. 37, Caput da CF.

Art. 37
. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência

Sobre a submissão do administrador ao princípio da legalidade, temos o ensinamento deixado por Hely Lopes Meirelles.

“A legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso
[1]
”

Quanto à indenização das licenças-prêmios não gozadas.

A decisão guerreada deferiu o pagamento de indenização ao recorrente por licenças-prêmios adquiridas e não gozadas, muito embora não haja previsão legal para isto, mas aplicando-se analogicamente a previsão do inciso II, do art. 99 da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará).

Art. 98
- Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99
- A licença será:

(...)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Nesse aspecto, portanto, não há controvérsia com o pedido do recorrente. O ponto controvertido é, mais uma vez, a base de cálculo da indenização. Enquanto o recorrente pede que a indenização seja correspondente à remuneração da época da aquisição do direito, na concessão usou-se como parâmetro a remuneração do momento em que ocorreu a exoneração.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de possibilitar a conversão das licenças-prêmios em pecúnia, em razão de aposentadoria, quando não gozadas em tempo hábil, mas toma como início do prazo prescricional para concessão a ocorrência do fato gerador, qual seja, a data da aposentadoria. Por analogia, aplica-se também essa data para os demais cálculos referentes ao direito.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM
PECÚNIA.
POSSIBILIDADE.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em
pecúnia
da
licença-prêmio
não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

2. A aplicação desse entendimento independe da existência ou não de requerimento administrativo. Precedentes. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ. REsp 1893546 / SE. Relator:
Ministro OG FERNANDES. 2ª Turma. Dat do Julgamento: 06/04/2021. Data da Publicação: DJe 14/04/2021)

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA. DESAVERBAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA INATIVAÇÃO. RESP 1254456/PE.

1.
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em
pecúnia
de
licença-prêmio
não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012).

2. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no AREsp 1764981 / RS. Relator:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. 2ª Turma. Data do Julgamento: 16/11/2021. Data da Publicação: DJe 19/11/2021)

A justificativa expressa na decisão recorrida é que, se a indenização por licenças-prêmios não gozadas é concedida ao servidor exonerado por aplicação analógica à concessão legalmente prevista ao servidor aposentado ou falecido, a regra da base do cálculo deve ser mantida. Ou seja, aos servidores aposentados e falecidos a conversão das licenças-prêmios em pecúnia é feita com base na remuneração ocorrida quando da aposentadoria ou do falecimento, devendo, portanto, no caso do servidor exonerado, ser calculada com base na remuneração da data do desligamento do órgão.

Correto o entendimento expresso na decisão, que se firmou na aplicação analógica na legislação e no entendimento jurisprudencial, quanto à data sobre a qual se fixa o fato gerador do direito, razão pela qual também nesse ponto não há o que se reformar na manifestação recorrida.

Quanto à inclusão do triênio referente ao período de 2018-2021.

O recorrente pleiteia a confirmação dos direitos adquiridos pelo triênio 2018-2021, com sua inclusão no cálculo da indenização das licenças-prêmio não gozadas. O pedido foi negado.

Novamente o princípio da legalidade impõe-se como impeditivo para o deferimento do pedido nesses termos.

Em 27 de maio de 2020 passou a viger a Lei Complementar nº 173 que suspendeu, no período de 28.05.2020 a 31.12.2021, a contagem de tempo para concessão de licença-prêmio.

Art. 8º Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Como o recorrente foi exonerado, a pedido, em 07.05.2021, sem que houvesse concluído o triênio referente ao interstício de 2018-2021, não lhe resta tempo hábil para a conclusão do período, após o reinicio da contagem do prazo findo com a suspensão determinada até 31.12.2021, através do dispositivo legal citado.

Desta forma, correta a decisão que denegou seu pedido nesse item, posto que há lei regulando clara e especificamente os limites a serem adotados nesse assunto.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Hierárquico interposto por LINOMAR SARAIVA BAHIA, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em todos os seus termos.

Belém/PA, 25 de maio de 2022.

Ezilda Pastana Mutran

Desembargadora Relatora

[1]

MIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005

Belém, 06/06/2022